Tribunal: TJSP
Processo: 1026142-54.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Culpa exclusiva de terceiro, e não da vítima. Saneamento, sem infringência do julgado. OMISSÃO. Não reconhecimento. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Matéria efetivamente enfrentada. CONTRADIÇÃO. Inocorrência. O vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Culpa exclusiva de terceiro, e não da vítima. Saneamento, sem infringência do julgado. OMISSÃO. Não reconhecimento. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Matéria efetivamente enfrentada. CONTRADIÇÃO. Inocorrência. O vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão. Incongruências apontadas pelos embargantes que se referem à análise das provas. Parecer da Procuradoria de Justiça que possui caráter opinativo e não vinculante. Contradição não reconhecida. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026142-54.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes LARISSA DE ARAUJO RAMOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), TATIANA DE ARAUJO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA),
JUCENILDO FRANCISCO DE SA (JUSTIÇA GRATUITA) e LARA DE ARAUJO
RAMOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
são
embargados
VIAÇÃO
PIRACICABANA LTDA e BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026142-54.2018.8.26.0564/50000 -
2
VOTO No 18380
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1026142-54.2018.8.26.0564/50000
EMBARGANTES: TATIANA DE ARAÚJO RAMOS E OUTROS
EMBARGADOS: JUCENILDO FRANCISCO DE SÁ E OUTROS
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Culpa exclusiva de terceiro, e não da vítima. Saneamento,
sem
infringência
do
julgado.
OMISSÃO.
Não
reconhecimento. Fundamentação que se mostrou suficiente
e
adequada.
Matéria
efetivamente
enfrentada.
CONTRADIÇÃO. Inocorrência. O vício que autoriza o
acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna
verificada entre os elementos da decisão. Incongruências
apontadas pelos embargantes que se referem à análise das
provas. Parecer da Procuradoria de Justiça que possui
caráter opinativo e não vinculante. Contradição não
reconhecida. Recurso que não se presta para novo
julgamento da causa. EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão a
fls. 728/740, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
embargantes.
Embargam os recorrentes alegando, em síntese, que não há que
se falar em culpa exclusiva da vítima, que estava na garupa da motocicleta. Assim,
o aresto incorreu em contradição e obscuridade. Defendem a ocorrência de culpa
concorrente entre o condutor da motocicleta e o motorista no coletivo. Nesse
sentido, apontam que o ônibus trafegava em velocidade superior à permitida.
Ademais, trafegava pela faixa da esquerda, quando deveria estar na direita, e
deixou de zelar pela segurança do veículo de menor porte. Aduzem que o v.
acórdão foi contraditório em relação ao parecer do D. Procurador de Justiça.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026142-54.2018.8.26.0564/50000 -
3
É o relatório.
Inicialmente, observo que embora o recurso de apelação tenha
sido julgado em sessão telepresencial, não há utilidade na inclusão dos embargos
em pauta e na designação de data para julgamento, uma vez que o presente
recurso não comporta sustentação oral.
Observa-se que o Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13.03.2020, relativo às medidas necessárias para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus, recomenda prioridade na realização
de julgamentos virtuais recursais e em segundo grau.
Acrescento que há muitos feitos aguardando pauta para
julgamento telepresencial, única modalidade que vem sendo admitida atualmente e,
portanto, prestigiando-se o princípio da racionalização da justiça e da celeridade
processual, o recurso foi remetido a julgamento virtual
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno deste Tribunal.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
No presente caso, ressalvado erro material consistente na
atribuição de culpa exclusiva à vítima, e não a terceiro, conforme restou
fundamentado, inexiste contradição, omissão ou obscuridade que deva ser suprida.
Em relação ao erro material, constata-se que, após analisar as
declarações dos condutores dos veículos envolvidos, a D. Turma Julgadora
concluiu que o motociclista forçou uma ultrapassagem indevida, rompendo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026142-54.2018.8.26.0564/50000 -
4
nexo de causalidade “devido à culpa exclusiva da vítima, afastando-se, por
consequência, o dever de indenizar das rés.”
Todavia, a culpa é exclusiva de terceiro, a saber, do condutor
da moto que forçou a ultrapassagem, o qual, de alguma forma, também acabou
sendo vitimado pelo evento.
Assim, sanado o vício material, que não altera no resultado do
julgamento, cumpre afastar os demais vícios apontados, pois a fundamentação se
mostrou suficiente e adequada. A matéria foi efetivamente enfrentada, inexistindo
outros vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Vale dizer, foram declinadas, de forma clara e expressa, as
razões que embasaram o reconhecimento de que a culpa pelo acidente deve ser
atribuída com exclusividade ao condutor da motocicleta.
As contradições apontadas pelos embargantes se referem à
análise das provas. Todavia, a contradição que autoriza o acolhimento deste
recurso diz com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos
racionalmente inconciliáveis. Vale dizer, a contradição que tem o condão de viciar a
decisão é interna, está contida em um de seus elementos ou entre eles, não
tangenciado dados externos ao decisum, a exemplo das provas ou circunstâncias
analisadas por ocasião do julgamento.
Em relação ao parecer da Procuradoria de Justiça, cumpre
observar que se trata de peça opinativa, que, embora deva ser sopesada com
distinção, não possui caráter vinculante.
Na verdade, a pretensão dos embargantes tem caráter infringente
e há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma vez que os
embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026142-54.2018.8.26.0564/50000 -
5
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos para sanar erro material.
ROSANGELA TELLES
Relatora